Tribunal: TJES
Processo: 5004444-71.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004444-71.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILMA MENDES FRAGA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004444-71.2023.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
DILMA MENDES FRAGA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES QUE OCORRERAM DURANTE VÁRIOS DIAS. FALTA DE DILIGÊNCIA DA CLIENTE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de reparação material e moral. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em primeiro lugar, importante destacar que a narrativa trazida à exordial é imprecisa e obscura quanto aos desenrolar dos fatos, especialmente no que se refere à interação entre a consumidora e o fraudador, não tendo esclarecido quais foram os supostos procedimentos de segurança realizados (descrevendo genericamente realizou “uma série de procedimentos”), tampouco que informações forneceu ao golpista, de modo a dificultar a análise das questões pertinentes à segurança do sistema do Recorrido.

(3). Por outro lado, é possível perceber da narrativa autoral que houve o compartilhamento de informações de segurança sensíveis, que permitiram aos golpistas o acesso à sua conta bancária e realização das movimentações ora impugnadas, não restando dúvidas da efetiva participação da consumidora no processo de habilitação dos fraudadores.

(4). Embora seja possível aferir, ocasionalmente, eventual falha de responsabilidade da instituição bancária, sobretudo em casos em que há movimentação massiva de recursos a partir de dispositivo recém habilitado ou, ainda, em flagrante discrepância com o perfil de consumo da cliente, nota-se que esse não é o caso dos autos.

(5). Em verdade, vê-se que as transações ora impugnadas começaram a ser realizadas no dia 05/05/2022, sucedendo-se outras no dia 06/05/2022 e no dia 09/05/2022 (inclusive mediante agendamento de PIX), denotando-se situação em que, para além da incursão fraudulenta praticada por terceiros, há evidente conduta descuidada e desidiosa por parte da Recorrente, que mesmo após ter sido (falsamente) notificada de possível invasão à sua conta bancária, não cuidou de monitorar as movimentações ocorridas logo a seguir, permitindo aos golpistas, inclusive, que programassem operações futuras, tudo em desconformidade com a conduta esperada do cidadão médio em circunstâncias dessa natureza.

(6). Quanto ao ponto, inclusive, destaca-se que as características das transações ocorridas
in casu
dificultam a identificação, pelo Recorrido, da atipicidade ou suspeição das operações realizadas (repito, que normalmente não se prolongam por vários dias como no caso em tela, geralmente ocorrendo em espaço de poucos minutos).

(7). Feita a referida consideração, imperioso destacar ainda que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública, sendo certo inclusive que, quanto à hipótese dos autos (golpe da falsa central de atendimento) existe instrução divulgada pelo Recorrido em seu sítio eletrônico a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido a Recorrente de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas no que se refere à conferência mínima da autenticidade das comunicações e procedimentos realizados.

(8). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva da consumidora).

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)